Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-36.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000847-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA - CPF: 019.546.632-26 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA - CPF: 019.546.632-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO [ARTIGO 304 C/C 297, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL] –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA- IMPOSSIBILIDADE– SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS– APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE AUTORIDADES POLICIAIS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – DEPOIMENTO DO POLICIAL COERENTE COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA– PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE DISTANCIOU DA ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O QUANTUM APLICADO – RETIFICAÇÃO EM 1/6 – NECESSIDADE –
RECURSO MINISTERIAL
– ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – VIABILIDADE – MULTIRREINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SÚMULA 269 DO STJ – INAPLICABILIDADE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HORÁRIOS – REMUNERAÇÃO DEVIDA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

No crime de uso de documento público falso, o tipo penal exige a apresentação ou utilização efetiva do documento, não bastando à mera posse. No entanto, a prova testemunhal aliada às demais provas dos autos confirmou que o réu apresentou documento falso aos policiais durante abordagem, configurando o delito tipificado no artigo 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal.

O depoimento de policial, quando harmônico com o conjunto probatório, possui valor probante suficiente para embasar decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser acompanhada de fundamentação concreta, não sendo razoável a aplicação de fração de aumento superior ao parâmetro de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre penas mínima e máxima sem justificativa idônea que sustente tal majoração.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível o regime semiaberto aos reincidentes somente quando forem favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não ocorre no caso concreto, em que o réu é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1000847-36.2024.8.11.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou
Pedro
como incurso nas sanções do artigo 304 c/c artigo 297, ‘
caput’
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Id. 229129183).

Em suas razões recursais, Pedro Henrique Reis Oliveira sustenta, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não fez uso do documento falso no momento da abordagem policial, requisito necessário para a configuração do delito tipificado no artigo 304, ‘
caput’
, do Código Penal, pois os documentos foram apenas encontrados em sua residência. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito, aplicando-se o princípio do ‘
in dubio pro reo’
. Pede ainda, a retificação do cálculo dosimétrico, requerendo o afastamento da circunstância judicial desfavorável "circunstâncias do crime" e a limitação do aumento da pena-base, para cada circunstância negativa, em 1/6 (um sexto). Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em razão de sua nomeação para atuar no processo (Id. 229129205).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, em suas razões recursais, postula a reforma da sentença apenas para fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena, considerando que o réu é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (Id. 229129191).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 229129208), enquanto a defesa do réu pugnou pela manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, argumentando que a imposição de um regime mais gravoso viola o princípio da dignidade da pessoa humana (Id. 229129201).

A Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, tão somente para o redimensionamento da pena basilar (Id. 238653160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recursos de apelação criminal
. Sentença condenatória. Uso de documento falso. (304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal)
Irresignação defensiva e ministerial
. Razões de apelação.
Recurso defensivo. 1.
Aduz atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o apelante não fez uso do documento falso, requisito necessário para a configuração do delito, sustenta ainda a absolvição por insuficiência probatória nos termos do artigo 386, inciso VII.
Improcedência
. A tipicidade do crime, a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas no curso da persecução penal, especialmente pelo depoimento prestado em juízo pelo investigador da polícia civil o qual narrou que o apelante apresentou documento falso durante a abordagem policial, para se esquivar dos mandados de prisão expedido em seu desfavor. 2. Subsidiariamente pugna pela retificação da dosimetria, limitando o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).
Procedência
. No presente caso, o Juízo a quo, ao exasperar a pena utilizou índices de aumento diverso da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo ou de 1/6 (um sexto), da pena base, sem que houvesse fundamentação para tanto, por esta razão o redimensionamento da pena basilar, é medida que se impõe.
Recurso ministerial. 1.
Pugna o parquet que seja fixado, o regime fechado, para o início de cumprimento de pena.
Procedência
. Apelante multirreincidente e que possui circunstancias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível neste caso regime diverso do fechado. Parecer pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do Recurso Ministerial e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso Defensivo, tão somente para o redimensionamento da pena basilar.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Sem preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECURSO DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante sustenta que sua condenação deve ser reformada, pleiteando a absolvição ao argumento de que sua conduta seria atípica, pois não teria feito uso do documento falso perante os policiais, sendo os documentos apenas encontrados em sua residência durante as buscas efetuadas no local.

Subsidiariamente, alega a insuficiência probatória para sua condenação, aduzindo que haveria contradição entre as versões apresentadas pelas testemunhas e o relatório da autoridade policial, o que geraria dúvida razoável sobre a efetiva apresentação do documento falso, impondo-se a aplicação do princípio do ‘
in dubio pro reo’
.

Narra à denúncia: (ID.229129150)

“Ressai do caderno policial em testilha que, no dia 09.01.2024, por volta das 06:00 horas, em residência particular, situada na Rua H, nº 22, bairro Lagoa Azul, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA fez uso de documento falso, qual seja, uma Cédula de Identidade (RG) contrafeito. Da Narrativa: Emerge dos autos que, no dia acima declinado, durante cumprimento de Mandado de Prisão (Mandados n° 0005949- 48.2013.8.14.0013.01.0005-07/ n° 0801767-05.2023.8.14.0055.01.0002-00/ n° 0802050-28.2023.8.14.0055.01.0003-17), em desfavor de PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA, a equipe de investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado realizou diligência até o endereço em testilha. Ocorre que, ao ser indagado sobre sua qualificação, PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA apresentou uma cédula de identidade em nome de PAULO VICTOR SANTOS FEIO e, após checagem, ficou constatado que se tratava de documento contrafeito. Durante revista residencial, foi possível identificar outro documento falso, desta vez em nome de MARCOS DA SILVA, ambos com foto de PEDRO HENRIQUE, conforme consta às fls. 18 e 19, no id. 138739890. O Boletim de Ocorrência encontra-se acostado às fls. 07 e 08 e o Termo de Apreensão pode ser lido às fls. 16, ambos no id. 138739890. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA como incurso no artigo 304 c/c artigo 297, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme dispõe o artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.”

Da análise dos autos, verifico que materialidade e autoria delitivas referentes ao crime de uso de documento falso restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

O delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, c/c art. 297, do Código Penal, consuma-se quando o agente faz uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302 do mesmo diploma legal, independentemente da obtenção de vantagem ou da causação de prejuízo. Trata-se, portanto, de crime formal, bastando a apresentação do documento falso, perfazendo o núcleo do tipo "fazer uso".

É cediço que a mera posse ou porte de documento falso não caracteriza o delito em questão, uma vez que o núcleo do tipo penal é claramente a conduta de "fazer uso", como bem salientado pela defesa.

No entanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, há prova robusta nos autos de que o apelante efetivamente apresentou o documento falso aos policiais.

Fundamental destacar o depoimento do Investigador da Polícia Civil, Sr. Caio Vinícius de Campos e Silva, prestado em juízo, que afirmou categoricamente que o réu, ao ser abordado em sua residência, apresentou-se como Paulo Victor Santos Feio, exibindo um documento com sua foto, porém com nome falso. Vejamos trecho da sentença que transcreveu o depoimento da testemunha:

"Na audiência realizada nesta data, em juízo, a testemunha: Caio Vinícius de Campos e Silva declarou que a equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) executou uma operação para cumprir mandados de prisão contra Pedro Henrique Reis Oliveira em Cuiabá-MT. Afirmou que as informações vieram de um colega que é policial no Estado do Pará, inclusive com mandados que eram do Estado do Pará. Que após 5 dias conseguiram identificar o endereço do réu Pedro Henrique. Que no momento da abordagem em sua residência, foi recebida pelo próprio Pedro Henrique e ele se apresentou como Paulo Victor Santos Feio, com um documento que estava a foto dele. Que após buscas realizadas, o segundo documento estava na sala, perto da TV. O primeiro documento foi apresentado, como sendo o nome falso. Confirmou que após a prisão o Pedro Henrique teria confessado que teria falsificado os documentos, identidades falsas para evitar a detenção, CNH e RG. Esclareceu que o réu se apresentou como sendo Paulo e apresentou um documento em nome de Paulo, já o segundo documento, foi encontrado pela equipe de policiais em nome de Marcos, um RG."
(Id. 229129183)

O testemunho do policial, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é claro e incisivo ao afirmar que o réu apresentou o documento falso aos policiais durante a abordagem, e não apenas que este foi encontrado durante as buscas na residência, como alega o apelante.

Ressalte-se que o depoimento prestado pelo policial civil goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo apto a embasar decreto condenatório quando harmônico com as demais provas dos autos. Este é o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]”
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)

Cito o enunciado orientativo deste Sodalício, no mesmo sentido:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
(Enunciado n.º 8 – TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso concreto, além do depoimento coerente do policial, há outros elementos probatórios que corroboram a materialidade e autoria delitivas, como o auto de apreensão do documento falso (Id. 229128186, p. 16) e a confissão parcial do próprio réu, que admitiu possuir e ter utilizado os documentos falsos em outras ocasiões.

Como bem observou o magistrado sentenciante:

"É bem verdade que nesta audiência o réu negou que teria usado o documento falso para os policiais, porém ele confessou que utilizou o documento em outras ocasiões, o que levarei em consideração para corroborar o depoimento da testemunha em juízo. [...] Importante destacar que o réu confessou que tinha os documentos falsos em sua residência para fins de conseguir emprego. Apesar de confessar a utilização do documento em outras ocasiões, o réu confessou a posse dos documentos falsos e a testemunha em juízo confirmou que ele usou para desviar da ação policial."
(Id. 229129183)

O fato de o réu alegar que estava dormindo no sofá quando os policiais entraram na residência e que foi imediatamente algemado, não tendo apresentado qualquer documento, constitui mera tese defensiva isolada, não encontrando respaldo no conjunto probatório dos autos.

As supostas contradições apontadas pela defesa quanto ao local exato onde os documentos foram encontrados (se na capa do celular ou na estante) não são suficientes para desacreditar o depoimento firme e coerente prestado pelo policial civil, que afirmou categoricamente que o primeiro documento foi apresentado pelo próprio réu quando questionado sobre sua identificação.

Ademais, é relevante destacar o contexto em que o crime foi praticado. O apelante era foragido da justiça do Estado do Pará, com diversos mandados de prisão expedidos contra si por crimes graves, incluindo participação em organização criminosa e homicídio. Nesse cenário, a apresentação de documento falso seria conduta perfeitamente alinhada ao propósito de evitar a captura pelos agentes policiais.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida, agregando-o às razões de decidir: (ID.229129184)

“...Constam nos autos os diversos mandados de prisão, oriundos do Estado do Pará, que demonstram a ampla ficha criminal do acusado: O mandado de prisão nº 0802050-28.2023.8.14.0055.01.0003-17, refere-se à prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte e associação criminosa (Id 138830013 – pág. 33). O mandado de prisão nº 0801767-05.2023.8.14.0055.01.0002-00, refere-se à prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa (Id 138830013 – pág. 36). E, o mandado de prisão nº 0005949-48.2013.8.14.0013.01.0005-07, refere-se à recaptura para cumprimento de pena de 12 anos, 5 meses e 12 dias, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id 138830013 – pág. 37).”(SIC.)

Desse modo, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de uso de documento falso, afastando-se tanto a alegação de atipicidade da conduta quanto a de insuficiência probatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, o apelante questiona a valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime", argumentando que não apresentou o documento falso aos policiais. Além disso, sustenta que, mesmo mantida tal valoração, o incremento da pena-base deveria observar o parâmetro de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Como já fundamentado no tópico anterior, está comprovado nos autos que o réu efetivamente apresentou documento falso aos policiais, razão pela qual não há que se falar em afastamento da valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime".

Contudo, no que se refere ao ‘quantum’ de aumento aplicado na pena-base, assiste parcial razão ao recorrente.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, considerando desfavoráveis ao réu os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Importante destacar que o réu confessou que tinha os documentos falsos em sua residência para fins de conseguir emprego. Apesar de confessar a utilização do documento em outras ocasiões, o réu confessou a posse dos documentos falsos e a testemunha em juízo confirmou que ele usou para desviar da ação policial.

O Auto de apreensão de id. 138739890 pág. 16 comprova a apreensão do documento que a testemunha alega que foi apresentada durante o cumprimento do mandado de prisão.

O prontuário de identificação civil do réu Pedro Henrique Reis Oliveira foi apresentado nos autos (id. 138741747 – fls. 13), o que demonstra a sua verdadeira identidade.

Constam nos autos os diversos mandados de prisão, oriundos do Estado do Pará, que demonstram a ampla ficha criminal do acusado: O mandado de prisão nº 0802050-28.2023.8.14.0055.01.0003-17, refere-se à prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte e associação criminosa (Id 138830013 – pág. 33). O mandado de prisão nº 0801767-05.2023.8.14.0055.01.0002-00, refere-se à prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa (Id 138830013 – pág. 36). E, o mandado de prisão nº 0005949-48.2013.8.14.0013.01.0005-07, refere-se à recaptura para cumprimento de pena de 12 anos, 5 meses e 12 dias, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id 138830013 – pág. 37).

Em face do todo exposto o único caminho possível é a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Cálculo da pena

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, por se tratar de multirreincidente, utilizarei uma reincidência nesta fase, levando-se em consideração os maus antecedentes, bem como considero a circunstância do crime mais gravosa, porque se apresentou com nome e documento falsos para os policiais não cumprirem os mandados em seu desfavor, já que há provas nos autos de que o réu possui diversos mandados de prisão, oriundos do Estado do Pará, por envolvimento com crime organizado, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Considero a atenuante da confissão, porque confessou que tinha os documentos falsos e que já os teria utilizado anteriormente, mas vou compensar com a agravante da reincidência, por ser multirreincidente (id. 152657775 – fls. 48), porque ambas as circunstâncias são preponderantes de caráter subjetivo. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses definitiva.

Pena de multa.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da Indenização.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), uma vez que a vítima é a sociedade ou coletividade.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal (Súmula 269, STJ).

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso II do art. 44 do Código Penal – reincidência.”

Verifica-se que o magistrado, reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [
maus antecedentes e circunstância do crime]
, aumentando a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, que é de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297,
caput
, do CP).

Embora tenha fundamentado a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não apresentou justificativa específica para o ‘
quantum’
de aumento aplicado, que resultou superior ao parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime para cada circunstância judicial desfavorável.

A propósito, dispõe o STJ:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Nesse entendimento, passo a dosimetria da pena para

o crime imputado ao réu:

Na primeira fase, partindo da Pena mínima de 02 anos de reclusão, mantenho as circunstâncias judiciais negativas dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, considerando o critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, conservo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo à compensação entre ambas por serem preponderantes e de caráter subjetivo, o que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, a pena definitiva fica estabelecida em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que tange ao recurso interposto pelo Ministério Público, que
pleiteia a imposição do regime inicial fechado
para cumprimento de pena, verifico que merece provimento.

O magistrado fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, invocando o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

Contudo, a Súmula 269 do STJ dispõe que:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
.

No caso concreto, como já analisado, o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (
maus antecedentes e circunstâncias do crime
), o que impede a aplicação da referida súmula.

Além disso, conforme destacado na própria sentença o apelante é multirreincidente

(ID. 152657775 – fls. 48)
, ostentando condenações por crimes graves como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, inclusive, estava na condição de foragido da justiça quando da prática do delito em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a multirreincidência, cumulada com circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, independentemente do
quantum
da pena:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, a despeito de a pena final imposta ser inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial) na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o agravante ser multirreincidente impedem a fixação do modo aberto ou semiaberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º,"c", e § 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 940.759/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

No mesmo sentido, é o aresto do TJMT:

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Portanto, considerando a multirreincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é imperioso o acolhimento do recurso ministerial para
fixar o regime inicial fechado como inicial para cumprimento da pena
imposta ao apelante, nos termos do art. 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Verifica-se dos autos que a advogada Dra.Barbara Natali Botelho Rodrigues dos Santos, OAB/MT 26.470/O, foi nomeada pelo Juízo ‘a quo’ como defensora dativa do apelante para a apresentação das razões recursais (Id. 229129198), tendo realizado seu trabalho com zelo e dedicação.

Dessa forma, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), faz jus à fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado.

Considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e o grau de zelo profissional demonstrado, fixo os honorários advocatícios no valor correspondente a 05 URH (Unidade Referencial de Honorários), conforme tabela da OAB/MT [item 24 e 24.1], a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA apenas para redimensionar a pena-base, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstancia judicial desfavorável, fixando a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e fixo honorários advocatícios para a advogada Dra. Barbara Natali Botelho Rodrigues dos Santos, OAB/MT 26.470/O, no valor correspondente a 05 URH, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso;
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar o regime
inicial fechado
para cumprimento da pena imposta ao apelante, considerando a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025